Tribunal: TJDFT
Processo: 0768155-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. VALOR ATRIBUÍDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na origem, trata-se pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de extravio de bagagem e mala danificada. A sentença deu parcial provimento ao pedido, para condenar a ré, a pagar ao autor o valor de R$ 2.023,24, a título de reparação por dano material, e R$1.000,00 para compensação do dano moral. O recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que a etiqueta de identificação de sua mala foi trocada e que recebeu bagagem de outra pessoa, sendo que sua mala foi entregue na cidade do Cairo para passageira de nome Isabela. Sustenta que correu sério risco de ter a bagagem utilizada por traficantes de drogas e pede a majoração do quantum fixado na origem.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 49528354).

3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

4. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal cinge-se ao valor atribuído ao dano moral, pois o recorrente entende que o valor fixado é insuficiente para compensar os danos experimentados. Restou comprovado que a mala foi extraviada e somente devolvida após o retorno do passageiro ao Brasil. O Código Civil estabelece que "o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade" (CC. Art. 734). Impende registrar que o mencionado dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. Logo, o extravio de bagagem configura falha na prestação de serviço, sendo a responsabilidade do transportador objetiva (art. 14 do CDC), ensejando a correspondente indenização por danos morais.

5. Em se tratando de dano moral, a reparação abarca duas finalidades: uma de caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar a recalcitrância do fornecedor em regularizar os processos internos de modo a coibir a ocorrência dos eventos danosos. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.

6. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, entendo que o valor fixado revela-se insuficiente, e estipulo o valor da compensação em R$ 3.000,00 (três mil reais).

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para fixar, a título de compensação pelos danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor a ser corrigido pelo INPC a partir desta data e com juros legais desde o evento danoso. Demais termos da sentença permanecem inalterados.

8. Sem honorários advocatícios face ao provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.